Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005780-52.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Itamar José de Campos.
Agravado: Banco BMG S.A.
V I S T O S.
Por meio da petição contida no id. 128345168, requer o agravante a realização de sustentação oral de suas razões em sessão por videoconferência, pugnando pela retirada de pauta do recurso designado para a Sessão Ordinária Virtual que ocorrerá durante os dias 25 a 27 de maio.
Indefiro o pedido formulado, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator